Tribunal: TJBA
Processo: 0095253-56.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095253-56.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RONALDO ANTUNES BARROS

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CONTRATUAL APTA A ATESTAR O PERÍODO E A PREVISÃO EXPRESSA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS E NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095253-56.2007.8.05.0001, em que figuram como embargante
BANCO VOTORANTIM S.A e como
embargado
RONALDO ANTUNES BARROS.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.